Tribunal: STF
Processo: HC 71900
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DO ART. 188,
III, DO DECRETO-LEI N. 7.661/45. PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTO DO REGIME
FECHADO E CERCEAMENTO DE DEFESA, POR FALTA DE APRECIAÇÃO DE NULIDADES
PROCESSUAIS ARGUIDAS.
           ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES.
           PACIENTE CUJO PASSADO REGISTRA OUTROS INQUERITOS E,
INCLUSIVE, UMA CONDENAÇÃO.
           DECISÃO QUE APRECIOU, DEVIDAMENTE, AS ARGUIÇÕES DE NULIDADE,
NÃO HAVENDO SIDO DEMONSTRADO QUE OUTRAS PRELIMINARES DEIXARAM DE SER
APRECIADAS.
           AUSÊNCIA DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO.
           HABEAS CORPUS INDEFERIDO.